Tribunal: TJDFT
Processo: 0711147-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711147-86.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: ALBINO JOSE PACHECO NETO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado (ID 52771915) interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga (ID 52771912), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: [...] a) reconhecer a prescrição da dívida e declarar a inexigibilidade do débito objeto de cobrança da parte ré em nome da parte autora (contrato no 20015874366 – id. 161400103 - Pág. 2), devendo a requerida se abster de efetuar novas cobranças, sob pena de multa a ser fixada; b) condenar a ré a promover a respectiva baixa do nome da parte autora do sistema “Serasa Limpa Nome” relativa ao contrato no 20015874366, no prazo de 15 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento da sentença transitada em julgado, sob pena de multa a ser fixada, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos; (grifei) Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, pois deveria constar no polo passivo Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados (sic); no mérito, assevera a inexistência de ato ilícito e a legalidade da cessão de crédito, bem como que houve a notificação da cessão; destaca a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução. Contrarrazões ofertadas pela parte autora (ID 49985034), em que busca a manutenção da sentença. É, em breves linhas, o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. Explico: No caso em análise, observa-se que as razões recursais apresentadas pelo Recorrente destoam totalmente dos fundamentos da sentença, em cristalina violação ao princípio da dialeticidade recursal. Foram os seguintes os fundamentos utilizados pelo juízo de origem: [...] Após análise dos autos, tenho que o autor não comprovou não ser devedor da dívida originária referente ao contrato de financiamento de veículo, contrato no20015874366. Tal comprovação somente se daria se tivesse o autor carreados aos autos algum termo de quitação ou acordo com o banco financiador quando da entrega do veículo, mas não o fez. Ao contrário, o autor trouxe a Notificação Extrajudicial do Banco Santander Financiamentos de id. 161400108 em que há clara informação de que “[...] o valor arrecadado em leilão com a venda do Bem, objeto de contrato de financiamento, não fora o suficiente para quitação do Saldo Devedor que V.Sa. contraiu perante o credor, havendo ainda a existência de Saldo Remanescente para pagamento[...]” O simples fato de entregar o veículo à financeira após não realizar o pagamento das parcelas, por si só, não comprova o adimplemento de todo o débito existente, até porque existem juros e encargos decorrentes da inadimplência do devedor. Contudo, em se tratando de dívida líquida constante de instrumento particular, é o caso de se aplicar a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. O documento de id. 161400103 - Pág. 2 comprova que o débito cobrado pela ré na plataforma Serasa Limpa Nome venceu em 09/12/2013, não havendo notícia de qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição. Logo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, observa-se que, de fato, ocorreu a consumação da prescrição das dívidas e, portanto, são inexigíveis. A inexigibilidade da dívida impede a credora de buscar seu recebimento pela via judicial e, por conseguinte, de cadastrá-lo em banco de dados de cobranças, como é o caso da plataforma "Serasa Limpa Nome". O § 1o, do art. 43 do CDC, proíbe a manutenção de informações negativas por período superior a cinco anos e o § 5o 2 impede a inserção de quaisquer informações que possam dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, de modo que a dívida prescrita não é passível de publicidade por meio dos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito, mesmo que seja plataformas de acordos. Muito embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial, subsistindo apenas como obrigação natural, podendo ser paga pela devedora se assim ela entender pertinente, contudo, sem a utilização pelo credor de meios coercitivos para o pagamento. Sendo assim, a dívida descrita nos autos deve ser declarada inexigível, vedado ao credor empreender meios de coação para receber o débito. Noutro giro, não há que se falar em indenização por danos morais. É preciso esclarecer que a oferta de proposta de acordo por meio da plataforma “SERASA LIMPA NOME” (id. 161400103) não se confunde com a inscrição em cadastro desabonador, por se cuidar, em realidade, de ferramenta de acesso restrito, por meio da qual se permite a realização de consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor. Não equivale à negativação de nome do consumidor e não é apta, portanto, a ensejar, por si só, a indenização por dano extrapatrimonial. [...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) reconhecer a prescrição da dívida e declarar a inexigibilidade do débito objeto de cobrança da parte ré em nome da parte autora (contrato no 20015874366 – id. 161400103 - Pág. 2), devendo a requerida se abster de efetuar novas cobranças, sob pena de multa a ser fixada; b) condenar a ré a promover a respectiva baixa do nome da parte autora do sistema “Serasa Limpa Nome” relativa ao contrato no 20015874366, no prazo de 15 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento da sentença transitada em julgado, sob pena de multa a ser fixada, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos; Por outro lado, o Recorrente apresenta em suas razões recursais tese referente à “ilegitimidade passiva, pois deveria constar no polo passivo Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados (sic); inexistência de ato ilícito e legalidade da cessão de crédito, bem como que houve a notificação da cessão; ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução (ID 52771915 – Pág. 1/16). Nesse contexto, o princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte interessada deverá manifestar sua irresignação com a decisão impugnada, devendo indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. Igualmente, o art. 42, da Lei n.o 9.099/1995, exige que do recurso inominado constem as razões e o pedido do recorrente, bem como o art. 1.010, incisos II e II, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento sumaríssimo, dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, os quais devem trazer congruência com a decisão impugnada. Logo, da leitura dos dispositivos legais acima, entendo o que o Recorrente ao apresentar suas razões recursais deve demonstrar os motivos e razões pelos quais pretende o novo julgamento ou a anulação da decisão de forma específica. Caso contrário, o recurso não será conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob pena de cercear a possibilidade de defesa do Recorrido, bem como impedir a apreciação do pedido em segundo grau de jurisdição. Com efeito, o princípio da dialeticidade dos recursos consiste na obrigação do recorrente em impugnar especificamente os motivos e os fundamentos apresentados pelo juízo em face do decisum objurgado. Sobre o tema, as Turmas Recursais já se manifestaram inúmeras vezes no sentido da impossibilidade de conhecimento de recurso que não impugna especificamente a decisão combatida: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 485 cumulado com o parágrafo único do art. 321, ambos do CPC. 2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que em novembro de 2022 lhe foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como a perda de 7 (sete) pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Pontuou que o aparelho que afere a quantidade de álcool no sangue encontrava-se desprovido de registro no INMETRO ou outro órgão regulatório. Ressaltou que ante a negativa, o recorrido lavrou auto de infração nos termos do art. 277 do CTB. Asseverou que diferente da descrição da infração, a autoridade de trânsito não solicitou ou realizou quaisquer procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 48101815). 4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de inexistência de notificação da infração para apresentação de defesa prévia. Contudo a r. sentença não se debruçou sobre a questão. A decisão de primeiro grau declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, pois o autor, devidamente intimado para emendar a inicial (ID 4810797), não comprovou documentalmente ser o responsável pela infração impugnada. Na espécie, o autor não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Ante a ausência de impugnação específica, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido. 5. Recurso não conhecido. Sentença de extinção mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733219, 07047438920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Ademais, compartilho do entendimento de que não se pode utilizar os princípios da simplicidade e informalidade, norteadores do microssistema dos juizados especiais (art. 2o, da Lei n.o 9.099/1995), para chancelar violações ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF/88), sob pena de inversão da lógica jurídica da pirâmide kelseniana. Destarte, o preenchimento de pressupostos mínimos de admissibilidade recursal é medida básica que se coaduna com as normas fundamentais do direito processual civil. Por fim, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator decidir, inclusive de forma monocrática, pela inadmissão do recurso interposto que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III). Ante o exposto, não conheço o recurso inominado interposto por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 11, V, do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora